Tribunal: TJBA
Processo: 8067405-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067405-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogada: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: AGAMENON FÉLIX SANTOS Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPUGNAÇÃO SUCESSIVA INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a preclusão consumativa, diante da apresentação de nova Impugnação pelo Executado, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e aplicou multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% sobre o valor da causa, em razão de reiteração de alegações já analisadas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Definir se é admissível a apresentação de nova Impugnação ao Cumprimento de Sentença após apreciação anterior, à luz da preclusão consumativa; estabelecer se é cabível a multa por litigância de má-fé e, em caso positivo, se o percentual fixado observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a identidade entre o presente Agravo e outro anteriormente julgado, com mesmas partes, causa de pedir e fundamentos, caracterizando reiteração recursal e tentativa de rediscussão de matéria já decidida. A apresentação de segunda Impugnação ao Cumprimento de Sentença é inadmissível, incidindo a preclusão consumativa, em respeito ao princípio da eventualidade e à estabilização das fases processuais. Aplica-se o entendimento jurisprudencial de que, mesmo matérias de ordem pública, quando já decididas, submetem-se à preclusão, sob pena de violação à segurança jurídica. Ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, pois não há probabilidade do direito nem perigo de dano grave, especialmente diante da inexistência de elementos probatórios mínimos e da ausência de memória de cálculo idônea. A reiteração de alegações já rejeitadas configura comportamento protelatório, autorizando a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC. Considera-se, contudo, excessivo o percentual fixado, impondo-se a sua redução para patamar mais adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 80, IV e V; 81; 525, §4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação nº 0736104-48.2018.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi, j. 04.12.2019; TJ-SP, AI nº 2075945-66.2017.8.26.0000, Rel. Bandeira Lins, j. 13.06.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.858.498/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.842.557/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.09.2021; TJ-PR, AI nº 0073365-71.2020.8.16.0000, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, j. 22.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067405-28.2025.8.05.0000, nos quais figura como Agravante o BANCO DO BRASIL S/A, sendo Agravado AGAMENON FÉLIX SANTOS. Os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia resolvem, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.